Tribunal: TJES
Processo: 5000850-96.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000850-96.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. ESTUDO SOCIAL SUBSCRITO POR ASSISTENTE SOCIAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão do Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória que determinou a quarta internação compulsória de WEVERTON DA SILVA, no prazo de 72 horas, em estabelecimento público ou privado, com custeio pelo ente público, sob pena de multa diária. O pedido foi fundamentado em estudo social subscrito por assistente social, em substituição a laudo médico circunstanciado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estudo social elaborado por assistente social pode suprir a exigência legal de laudo médico circunstanciado para fundamentar a internação compulsória de dependente químico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 10.216/2001 exige expressamente laudo médico circunstanciado como condição para a internação psiquiátrica, seja voluntária, involuntária ou compulsória (art. 6º).

A substituição do laudo médico por estudo social elaborado por assistente social viola a norma legal, pois apenas profissional médico possui competência para prescrever internação.

O histórico de três internações anteriores sem êxito reforça a necessidade de avaliação médica detalhada, não sendo admissível novo deferimento sem a devida fundamentação técnica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A internação compulsória exige laudo médico circunstanciado, sendo inadmissível sua substituição por estudo social.

A medida de internação compulsória possui caráter excepcional e deve ser adotada somente quando esgotados os recursos extra-hospitalares.

A reincidência em internações não dispensa, mas reforça a necessidade de avaliação médica detalhada para nova medida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, por maioria de votos, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto proferido pelo Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO
S
ANTO

contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória (Id nº 61626198), nos autos da “ação de internação compulsória”

movida por
DILCIA PENHA DA SILVA MORET
em favor de seu filho WEVERTON DA SILVA, que determinou ao ente recorrente a internação compulsória deste no prazo de 72 (setenta e duas) horas, em estabelecimento público ou, na falta deste, privado para tratamento psiquiátrico, arcando com todos os custos do tratamento, inclusive os referentes a medicamentos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

A fazenda agravante, em suas razões juntadas no evento nº 11878272, aduz, em síntese que
(
i
)
já foram cumpridas três ordens de internação compulsória do paciente nestes autos;
(
ii
)
“a decisão agravada foi lastreada em laudo médico não circunstanciado e desatualizado, porquanto já contava com quase 1 (um) ano e (6) seis meses no momento em que foi proferida a decisão” (fl. 05); e que
(iii)
“o Estudo Social juntado no ID. 51284113, elaborado pela Assistente Social Júlia Silva da Conceição (CRESS/ES08922) e que recomenda a internação compulsória do paciente não pode ser considerado documento apto a subsidiar o deferimento da medida excepcional que é a internação compulsória, uma vez que o documento em questão, tecnicamente, não é um laudo médico” (fl. 08).

Na origem, trata-se de ação ajuizada em 22/05/2018 com o propósito de viabilizar a internação compulsória de WEVERTON DA SILVA para tratamento de dependência química (evento nº 10217751).

Deferida a medida liminar (fls. 24/28), o ente requerido comprovou a internação do paciente na data de 20/07/2018 (fl. 35) e alta em 26/11/2018 (fl. 60).

Em 15/05/2019, ou seja, após a primeira alta médica, a autora pugnou pela reinternação de WEVERTON DA SILVA (fls. 66/66-verso), medida que também foi devidamente cumprida entre 09/08/2019 e 07/10/2019 (fl. 110).

Em 06/12/2021 novo pedido de internação do paciente sob a justificativa de uso abusivo de drogas, o que foi deferido em primeiro grau (fls. 121/122).

A terceira internação foi realizada em 16/02/2022 (fl. 127) e a alta médica ocorreu em 17/05/2022 (fl. 131), mais uma vez com recomendação de acompanhamento médico constante para continuidade do tratamento.

Nesse contexto, por meio da decisão recorrida o Juízo
a quo

deferiu
a quarta internação
do paciente WEVERTON DA SILVA no bojo dos autos originários.

Esse novo pedido de reinternação foi formulado em 02/10/2023 (Id nº 31677712), com base em laudo médico datado de 26/06/2023 (Id nº 31677713), considerado, em um primeiro momento, insuficiente pelo magistrado de primeiro grau para justificar a medida requerida, razão pela qual foi determinada a realização de estudo social pela Equipe Multidisciplinar deste Poder Judiciário, na forma da decisão proferida no Id nº 42988993.

O estudo foi realizado em 23/09/2024, conclusivo pela pertinência da internação compulsória “como medida urgente e com o objetivo de resgatar a dignidade e a saúde de Weverton, além de restabelecer a segurança e o bem-estar de sua família neste contexto” (Id nº 51284143), com arrimo no qual foi prolatada a r. decisão agravada.

Ocorre que, não obstante a qualidade do trabalho realizado pelos profissionais da Central de Apoio Multidisciplinar da Comarca de Vitória, o estudo social que amparou o deferimento da reinternação do paciente foi subscrito por uma assistente social, ao passo que a Lei n. 10.216, de 06 de abril de 2001, que “
dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental
”, preleciona em seu artigo 6º que a internação psiquiátrica deve ser prescrita exclusivamente por profissional médico, nos seguintes moldes:

Art. 6º A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:

I – internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário;

II – internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e

III – internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.

No caso em apreço, não há laudo médico circunstanciado que indique a internação, elemento que, além de constituir requisito legal para a medida, mostra-se ainda mais recomendada no caso sob exame, em que as três internações pretéritas, ao que tudo indica, não foram exitosas do ponto de vista do tratamento da dependência química do paciente.

Repita-se que “o laudo médico circunstanciado que caracterize os motivos” é requisito legal para a internação, que somente pode ser dispensado em hipóteses excepcionais que, em linha de princípio, não restam configuradas nos presentes autos.

Ao contrário, no caso concreto, o histórico de internações do paciente aponta para a exigência de uma avaliação médica pormenorizada de seu quadro clínico com o intuito de definir o tratamento recomendado.

A orientação ora adotada encontra respaldo na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA LAUDO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 4º da Lei nº 10.216/2001 que trata da proteção das pessoas portadoras de transtornos mentais, prevê que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será iniciada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, ressalvando, contudo, a demonstração da efetiva insuficiência de tais medidas. 2 - Consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a internação compulsória deve ser evitada, quando possível, e somente adotada como última opção, em defesa do internado e, secundariamente, da própria sociedade. É claro, portanto, o seu caráter excepcional, exigindo-se, para sua imposição, laudo médico circunstanciado que comprove a necessidade de tal medida (HC 169.172/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 05/02/2014) 3 - No caso sub oculis, há nos autos somente um Laudo Médico elaborado por médico, sem indicação de especialidade, em que informa que o paciente é usuário de crack e cocaína apresentando risco de vida e a necessidade de internação em clínica especializada. 4 - Não é possível sequer vislumbrar se o laudo fora produzido por médico especialista da área, tampouco consta descrição de forma pormenorizada da real situação do paciente ou da tentativa de outras medidas extra-hospitalares. 5 - Recurso provido. (TJES; AI 0001927-29.2019.8.08.0004; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 01/03/2021; DJES 09/03/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE ALCOOLISMO. AUSÊNCIA DE LAUDO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO DESPROVIDO. 1 - O art. 6º da Lei nº 10.216/2001 exige laudo médico circunstanciado para qualquer tipo de internação psiquiátrica, seja ela voluntária, involuntária ou compulsória. 2 - Caso concreto em que o laudo médico por meio do qual se solicita internação compulsória em caráter de urgência não foi subscrito por psiquiatra, mas por médico especialista em Medicina do Trabalho, além de inexistirem elementos de prova que demonstrem o quadro clínico do paciente ou a necessidade de internação. 3 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 0008674-62.2019.8.08.0014; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 19/10/2020; DJES 06/11/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO CIRCUNSTANCIADO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERNAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Preliminar de nulidade da decisão. I.I o entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça perfilha no sentido de que não se decreta a nulidade, embora constatado o vício no ato processual, se não houver prejuízo, conforme brocardo pas de nullité sans grief, previsto em nosso ordenamento jurídico, especialmente nos arts. 249, § 1º, e 250, parágrafo único, do CPC/1973 (STJ; AGRG no aresp 606.517/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, terceira turma, julgado em 25/03/2019, dje 28/03/2019). I.II tendo em vista que não restou comprovada a incapacidade de r. D.a, bem como o efetivo prejuízo às partes ante a ausência de manifestação do ministério público, não há cogitar-se em nulidade da decisão monocrática combatida. I.III preliminar rejeitada. II. Mérito. II. I para que ocorra a internação compulsória faz-se imprescindível a apresentação de laudo médico circunstanciado, consoante previsão do artigo 6º, da Lei nº 10.216/2001. II. II in casu, não restou colacionou aos autos laudo médico indicando a internação como meio necessário ao tratamento de r. D.a. II. III no que tange ao pedido sucessivo para que seja determinada a condução coercitiva do recorrido para realização da necessária aferição médica, na medida em que este pedido não restou analisado pelo magistrado a quo, não é possível sua apreciação nesta seara recursal, sob pena de configuração de supressão de instância. II. IV recurso conhecido e improvido. (TJES; AgInt-AI 0009444-95.2018.8.08.0012; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho; Julg. 04/02/2020; DJES 13/02/2020)

Desse modo, não justificado, nos termos da Lei, o pedido de internação compulsória da paciente, merece reforma a r. decisão de primeiro grau.

Diante de todo o exposto
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e
DOU
-
LHE
PROVIMENTO
para reformar a r. decisão de primeiro grau no sentido de indeferir o pedido de tutela de urgência formulado na inicial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000850-96.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO
: DILCIA PENHA DA SILVA MORET E WEVERTON DA SILVA

RELATOR:

DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOGAL: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Após analisar os autos e ler atentamente o voto do Eminente Relator, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, alcancei conclusão diversa de Sua Excelência, motivo pelo qual, respeitosamente, passo a proferir voto divergente.

Isso porque,
o artigo 6º da Lei 10.216/2001 a internação psiquiátrica será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos e poderá ser de três tipos, a depender do caso: voluntária, involuntária e compulsória.

Desta feita, a internação compulsória (por determinação do juiz) é medida gravíssima, porquanto restringe por completo a liberdade do indivíduo, de sorte que não pode ser concedida sem laudo médico circunstanciado e atual elaborado por médico especialista indicando a imprescindibilidade do referido tratamento.

Premissa feita, analisando detidamente os autos, concluo que devem ser mantidos os efeitos da decisão agravada que deferiu a tutela de urgência postulada.

Assim compreendo por constatar que o Juízo a quo deferiu a tutela liminar com base em laudo médico apresentado que descreve o quadro clínico do paciente, apontando os riscos à sua integridade física e psicológica, bem como a insuficiência das medidas extra-hospitalares adotadas.

Nesse sentido, diferentemente do alegado pelo agravante, os documentos apresentados incluem laudo médico datado de junho de 2023, e o requerimento de internação apresentado ao juízo de origem foi manejado em Outubro de 2023. Além disso, foi colacionado o Estudo Social realizado pela Central de Apoio Multidisciplinar da Comarca de Vitória corroborando a necessidade da internação compulsória.

Portanto, muito embora a internação compulsória de dependentes químicos seja uma medida excepcional, no caso concreto, os laudos médicos e documentos acostados aos autos indicam a necessidade de internação do paciente.

Diante desse contexto, há elementos suficientes que justificam a decisão do juízo de origem ao conceder a tutela de urgência para determinar a internação compulsória.

Diante do exposto,
divirjo do Eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.

É como voto.